Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713945-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA - ME contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP (autos no 0004982-51.2011.8.07.0018), rejeitou a impugnação aos cálculos ofertada pela ora agravante. Analisando as razões recursais, verifica-se que a exequente agravante não formulou qualquer pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora